Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DOS BENS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA GESTÃO DOS BENS. REMOÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO OU GESTÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC.
2. A prova quanto à ocorrência de depósitos judiciais mensais concernentes ao valor dos alugueres dos bens do casal afastam a probabilidade do direito à modificação da gestão provisória do patrimônio do casal.
3. A análise quanto às obrigações e direitos de cada uma das partes ou quanto ao descumprimento de deveres de gestão do patrimônio exigirá o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se dará no curso do processo.
4. Rejeita-se a pretensão de administração conjunta do patrimônio porque não observado o descumprimento do dever de depósito dos valores atribuídos aos imóveis e porque eventual diferença poderá ser discutida e levantada no momento oportuno.
5. Agravo de instrumento desprovido.